Tribunal: STF
Processo: Rcl 54196
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Araraquara, que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 942 da repercussão geral, RE 1014286, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/6): 



    Trata-se de ação intentada pelo autor, ora reclamado, servidor público do Estado de São Paulo, julgada parcialmente procedente para fins de determinar "que a ré proceda à averbação e apostilamento do tempo de serviço do autor prestado em atividades insalubres, na forma estabelecida pela lei federal n. 8.213/91, e regulamento vigente, conforme determinado pelos artigos 40, §§4º, III e 12 e 201, §1º da Constituição Federal e artigo 15 da Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998".



    A sentença foi mantida por força do desprovimento ao recurso inominado fazendário, sendo relevante pontuar que constou da fundamentação do acórdão estar demonstrado "o desempenho de funções pelo recorrente em situação que autoriza a contagem especial almejada, por força da comprovação do adicional de insalubridade, conforme documentos acostados às fls. 23 e 26, na consideração que o fato gerador que enseja a concessão desta vantagem é o mesmo que ampara o deferimento da medida em apreço, razão pela qual o reconhecimento da sua ocorrência pela Administração para aquele fim lhe aproveita nesta sede" (negritos nossos).



    Foi interposto recurso extraordinário pela FESP, sendo determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora para fins de eventual juízo de retratação ou manutenção do acórdão, tendo em vista a tese firmada por esta Suprema Corte quando do julgamento do Tema 942.



    Por sua vez, o acórdão exarado em sede de juízo de retratação manteve o desprovimento ao recurso inominado da FESP, argumentando conformidade do julgado com o Tema 942 do STF. Aduziu que "conforme consignado no acórdão anteriormente proferido, o recebimento da parte autora do adicional de insalubridade é circunstância apta a demonstrar que desempenhava suas funções em condições especiais. Isso porque o trabalhador ou servidor somente faz jus ao recebimento do adicional quando estiver exercendo atividade que prejudique sua saúde ou integridade física, sendo este o caso dos autos" (negritos nossos). 



    Ao seu turno, o Colégio Recursal de Araraquara, em decisão disponibilizada no DJE de 26/04/2022, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante. A negativa de seguimento se deu com fulcro no artigo 1030, I, "a", do CPC, sob o fundamento de que o julgado estaria em consonância coma tese firmada pelo STF quando do julgamento do Tema 942. 



    A FESP interpôs agravo interno desta decisão, batendo-se pela desconformidade do acórdão objeto do recurso extraordinário com a tese fixada quando do julgamento do Tema 942 por esta E. Suprema Corte. Isto porque o precedente vinculante determinou que, até a vigência da EC 103/19, a verificação de condições insalubres para fins de contagem de tempo de labor como sendo tempo especial para a aposentadoria, nos termos do então vigente artigo 40, §ª, III, da CF, deveria observar as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/91, enquanto não sobreviesse lei complementar disciplinadora da matéria. E, no caso, considerara a Turma Julgadora que a mera percepção do adicional de insalubridade, nos termos da LCE 432/85, seria suficiente à comprovação da insalubridade para fins de aposentadoria especial.



    O agravo foi desprovido, aduzindo-se conformidade do aresto objeto do recurso extraordinário à tese fixada quando do julgamento do Tema 942 (Recurso Extraordinário 1.014.286).



    (...)



    No caso, resta patente que o acórdão objeto do recurso extraordinário, ao manter a procedência da ação em juízo de retratação, desprovendo o recurso inominado interposto pela FESP, incorreu em violação à tese fixada quando do julgamento do Tema 942 por esta Suprema Corte.



    É que, no feito em apreço, a apuração do tempo laborado pelo servidor como sendo insalubre, para fins de aposentadoria especial, não se deu nos termos da Lei 8.213/91.



    Ao final, requer o deferimento de medida cautelar para suspender o processo e, no mérito, seja provida a Reclamação para cassar o aresto reclamado, determinando-se seja observado o quanto decidido no julgamento do Tema 942, a saber: apuração da insalubridade do tempo de labor, para fins de aposentadoria especial, até a entrada em vigor da EC 103/19, nos termos do que determina o artigo 57 da Lei 8.213/91  (fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 24/6/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, os autos do processo estão em tramitação.



    Na presente hipótese, a reclamação é incabível. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (...)



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    (...)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. Transcreve-se os fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão (doc. 8):



    Com efeito, em que pesem os argumentos da agravante, a decisão monocrática está em consonância com o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286 - Tema 942.



    Vale destacar, ainda, que, como cediço, não compete ao Supremo Tribunal Federal revisitar provas produzidas em primeiro grau, o que o tornaria um tribunal comum de apelação, uma terceira instância. Veja-se, a propósito, a Súmula n. 279, do próprio Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". Logo, também por esse ângulo, não se pode mesmo admitir o recurso extraordinário interposto, já que inviável a reapreciação das provas produzidas.



    Nessa toada, diversamente do sustentado pela Fazenda Pública, o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento firmado no âmbito do STF, em sistema de repercussão geral Tema 942, assim, como a decisão de f. 372, da Presidência do Colégio Recursal, que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Relevante, ainda, reproduzir as razões que negaram provimento ao recurso inominado:



    No caso em tela, como acima destacado, o acórdão proferido pela Turma Julgadora está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal,devendo ser mantido.



    Com efeito, restou evidenciado que a parte autora exerceu suas atividades em condições especiais prejudiciais à sua saúde, motivo pelo qual faz jus à contagem tempo de serviço prestado em atividades insalubres.



    Conforme consignado no acórdão anteriormente proferido, o recebimento autora do adicional de insalubridade (holerite de fl. 26 e certidão de fl. 23) é circunstância apta a demonstrar que desempenhava suas funções em condições especiais.



    Isso porque o trabalhador ou servidor somente faz jus ao recebimento do adicional quando estiver exercendo atividade que prejudique sua saúde ou integridade física, sendo este o caso dos autos.



    Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de juízo de retratação, mantenho o acórdão anteriormente proferido para negar provimento ao recurso interposto.



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada se alinha à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 942, ao concluir que restou evidenciado que a parte autora exerceu suas atividades em condições especiais prejudiciais à sua saúde, motivo pelo qual faz jus à contagem tempo de serviço prestado em atividades insalubres”.



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 942, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”.



    Seja como for, conforme consta no processo paradigmático a análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte (RE 1014286 ED, Relator EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2021).



    Nessa linha, cito o seguinte precedente da 1ª Turma desta CORTE:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 942. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 942). 2. No caso, para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1312841 ED-AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente